Tribunal: TJBA
Processo: 8007589-79.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007589-79.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOAO CHAGAS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. A execução fiscal, embora regida por lei especial (Lei nº 6.830/80), submete-se subsidiariamente ao Código de Processo Civil, que exige a indicação do domicílio e residência do réu como requisito essencial da petição inicial (art. 319, II, CPC). II. O endereço do executado constitui pressuposto indispensável para viabilizar o ato citatório e o regular desenvolvimento da relação processual, não se confundindo com a desnecessidade de indicação de outros dados cadastrais, como CPF ou CNPJ. III. Intimado o exequente para emendar a petição inicial, fornecendo qualificação completa e endereço válido do executado, sua inércia em atender à determinação judicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. IV. Tratando-se de cobrança de IPTU, é razoável exigir que o Município mantenha cadastro atualizado do contribuinte, uma vez que a própria tributação está vinculada à propriedade imobiliária registrada em seus cadastros. V. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de indicação do endereço do executado na petição inicial da execução fiscal, mesmo após intimação para emenda, justifica sua extinção sem resolução do mérito. VI. O princípio da primazia da resolução do mérito não dispensa o cumprimento dos requisitos processuais mínimos indispensáveis ao regular desenvolvimento da relação processual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007589-79.2020.8.05.0004, oriundos da Comarca de Alagoinhas, em que figura como APELANTE o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como APELADO JOÃO CHAGAS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .